Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. DIREITO DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES APURADAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VALOR DA SANÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa.

2. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve pautar-se pelo critério de legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Logo, não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo.

3. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal IDC/PROCON-DF integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem o escopo de reprimir abusos e possíveis práticas abusivas contra consumidores, com a atribuição de aplicar penalidade no caso de infração à norma de regência (arts. 56 e 106 do CDC).

4. Sem adentrar no mérito administrativo, percebe-se que foi oportunizado ao banco que apresentasse defesa e tomasse as providências necessárias ao fiel cumprimento da obrigação legal de ressarcir o consumidor em dobro pelo indébito apurado em regular procedimento, antes da aplicação da penalidade.

5. Quanto ao valor da multa, a decisão administrativa ponderou a atenuante da boa-fé, ao garantir o ressarcimento simples, bem como as agravantes de se tratar de empresa reincidente e de ter sido a infração cometida em desfavor de idoso. Observados, portanto, critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.